Tribunal: STF
Processo: ARE 676662
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-15
Data de publicação: 2012-05-15

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Servidor público do Estado de Pernambuco. Soldo. Lei estadual 11.216/1995. Valor Básico de Referência (VBR). Reexame da legislação local. Óbice do Enunciado 280 da Súmula do STF. 3. Irredutibilidade de vencimentos. Reexame dos fatos e provas. Impossibilidade. Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.